Tribunal: TJSP
Processo: 1051495-72.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
ção de aposentadoria e pensão (Lei no 4.819/58). Preliminares. Cerceamento de defesa alegado tanto pela autora quanto pela co-requerida CTEEP. Ocorrência. Autora que formulou pedido expresso para a produção de prova pericial. Requerida que também alegou cerceamento de defesa, sob fundamento de falta de intimação para especificação de provas e para manifestação sobre documentos novos juntados pela autora. Descabido o julgamento do feito no estado em que se encontra (art. 355, I, do CPC). Questões jurídicas e fáticas postas à apreciação judicial que demandam dilação probatória, em face das circunstâncias mencionadas. Necessidade de intimação dos requeridos, nos termos do art. 437, § 1o, do CPC. Acolhimento das preliminares, com anulação da sentença e retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento. Recursos providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1051495-72.2021.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/12/2023; Data de Registro: 12/12/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/12/2023

Data de publicação:

12/12/2023

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. Ação regressiva de cobrança ajuizada pela CESP em face da CTEEP e do Estado de São Paulo. Pretensão voltada ao ressarcimento dos valores que a autora teve de despender em demandas judiciais que lhe foram movidas por ex-empregados da CESP, cobrando valores a título de complementação de aposentadoria e pensão (Lei no 4.819/58). Preliminares. Cerceamento de

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. Ação regressiva de cobrança ajuizada pela CESP em face da CTEEP e do Estado de São Paulo. Pretensão voltada ao ressarcimento dos valores que a autora teve de despender em demandas judiciais que lhe foram movidas por ex-empregados da CESP, cobrando valores a título de complementação de aposentadoria e pensão (Lei no 4.819/58). Preliminares. Cerceamento de defesa alegado tanto pela autora quanto pela co-requerida CTEEP. Ocorrência. Autora que formulou pedido expresso para a produção de prova pericial. Requerida que também alegou cerceamento de defesa, sob fundamento de falta de intimação para especificação de provas e para manifestação sobre documentos novos juntados pela autora. Descabido o julgamento do feito no estado em que se encontra (art. 355, I, do CPC). Questões jurídicas e fáticas postas à apreciação judicial que demandam dilação probatória, em face das circunstâncias mencionadas. Necessidade de intimação dos requeridos, nos termos do art. 437, § 1o, do CPC. Acolhimento das preliminares, com anulação da sentença e retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento. Recursos providos.